Tribunal: STF
Processo: HC 218541
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Wagner Paulo da Costa Francisco e outros, em favor de Carlos Alexandre Silva Pontes, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC 759.949/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS ALEXANDRE SILVA PONTES contra despacho do Relator Ricardo Tucunduva, integrante da 6.ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que possui o seguinte teor: 



    "A presente Revisão Criminal deverá aguardar o trânsito em julgado da Apelação Criminal n. 0013993.35.2009.8.26.0604, pois eventual produção de provas na Cautelar de Justificação Criminal pode interferir no seu resultado. Ademais, registro que a competência para processar e julgar a referida apelação ainda está em análise." (e-STJ, fl. 22) 



    Consta dos autos que o Paciente, juntamente com outro corréu, foi absolvido, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Civil, da imputação pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 33, § 1.º, e 35 da Lei n.º 11.343/2006. 



    Em apelação, o Tribunal de origem deu provimento ao apelo ministerial, para condenar o Paciente às penas de 17 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.100 diasmulta, por incorrer no art. 33, caput, § 1.º, e 35, todos da Lei n.º 11.343/2006, c.c. o art. 69, caput, e 70, parte final, ambos do Código Penal. 



    Nas razões deste writ, invocando a total aplicação do artigo 203 do Regimento Interno do STJ c.c. artigo 654, §2º do CPP, sustenta a defesa, em suma, que o paciente deve aguardar o trânsito em julgado da ação penal em liberdade. 



    Assevera que, por haver a necessidade um julgamento a ser proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, haverá acórdão "do qual caberá eventualmente os Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e Recursos aos Tribunais Superiores (RECURSO ESPECIAL e RECURSO EXTRAORDINÁRIO). Ou seja, os autos de APELAÇÃO CRIMINAL estarão pendentes de Recursos não esgotados na jurisdição ordinária e, após, seguindo-se os Recursos aos Tribunais Superiores" (e-STJ, fl. 5). 



    Aponta que não se admite mais a execução provisóra das penas após julgamento em 2.ª instância. 



    Requer, liminarmente e no mérito, que seja determinada a suspensão da execução imposta em sentença condenatória (processo n.º 0000708-38.2019.8.26.0502) e o paciente aguarde em liberdade o trânsito em julgado da ação”. (eDOC 25)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente.



    Nesta Corte, o impetrante alega que o paciente deveria aguardar o transito em julgado de sua condenação em liberdade, conforme o disposto nos artigos 192 e 193, II do RI/STF c/c 654 §2º do CPP.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    A produção e a verificação das provas ao longo do processo são relevantes ao menos em relação ao fundamento da medida cautelar, o fummus comissi delicti, ou seja, a existência de lastro probatório suficiente a demonstrar a plausibilidade da ocorrência do fato criminoso narrado e de sua autoria. Mas igualmente pode contribuir para assentar a gravidade concreta dos fatos ou elementos concretos que indiquem consistente risco de reiteração criminosa. 



    Ou seja, o transcorrer do procedimento penal e as decisões proferidas pelos juízos de primeiro e segundo grau podem ser relevantes e fortalecer elementos para justificar legitimamente a imposição de uma prisão preventiva, desde que a partir de fundamentos compatíveis com a presunção de inocência e a jurisprudência deste Tribunal, especialmente em casos de marcada gravidade concreta e com imposição de penas elevadas, em regime inicial fechado. 



    Neste caso concreto, verifica-se que a condenação confirmada em segundo grau descreveu fatos que aparentam, neste juízo colateral em sede de habeas corpus, uma destacada gravidade em concreto, que apresenta potencialidade de justificar a imposição de prisão preventiva apta a manter a segregação do paciente, mesmo se afastado o fundamento inconstitucional da execução provisória da pena. 



    Trata-se de condenação à pena de 17 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo delito de tráfico e associação. Transcrevo:



    “Tráfico, posse de insumos para produção de drogas e associação para o tráfico (art. 33, 'caput', 33, § 1º, e 35, 'caput', todos da Lei nº 11.343/2006). Absolvição na origem. Irresignação ministerial. Procedência. Crimes caracterizados, integralmente. Flagrante inquestionável. Acondicionamento, quantidade e variedade de drogas, além das circunstâncias da prisão, que revelam comércio. Posse de produto, em alta quantidade, definido por Portaria nº 344/98, da ANVISA, como insumo para produção de drogas. Associação, ademais, evidenciada. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Civis. Delação anônima e procedimentos investigativos caracterizadores da traficância e da associação. Versões exculpatórias inverossímeis. Impossibilidade de Responsabilização inevitável. Prova suficiente à condenação. Concurso material caracterizado. Crimes praticados com desígnios autônomos. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento operado. Circunstâncias mais graves para o tráfico e para a posse de insumos de narcóticos. Base majorada. Causa redutora do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, inaplicável. Alta variedade de entorpecentes e habitualidade verificadas. Regime fechado único possível. Substituição da corporal obstada. Apelo provido, com expedição de mandados de prisão.” (eDOC 20)



    Portanto, em que pese o reconhecimento da inconstitucionalidade do fundamento da prisão como execução provisória da pena, os elementos que constam nestes autos, nos limites desta impetração, não permitem aferir a inexistência de fundamentos diversos para a manutenção da segregação do paciente. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente